Tribunal: TJDFT
Processo: 0709475-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709475-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ARANTES PIRES DI GUIMARAES RESENDE, CRISTIANE ARANTES PIRES DI GUIMARAES RESENDE, LUCIA HELENA ARANTES PIRES DI GUIMARAES RESENDE AGRAVADO: ESPÓLIO DE FRANCISCA DE SOUZA SILVA, WESLEY DE SOUZA SILVA, MISLAINE DE SOUZA NICACIO DA SILVA, PAULA CRISTINA DE SOUZA SILVA, WESLANE DE SOUZA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIA HELENA ARANTES PIRES DI GUIMARAES RESENDE E OUTROS (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara de Cível de Brasília (Id. 150042379, origem) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por ESPÓLIO DE FRANCISCA DE SOUZA SILVA (Processo n.o 0011823-51.1990.8.07.0001), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, nos termos da seguinte decisão: “Trata-se de exceção de pré-executividade proposta por CLÁUDIA ARANTES PIRES DI GUIMARÃES RESENDE e OUTROS em desfavor da parte exequente, ESPÓLIO DE FRANCISCA DE SOUZA SILVA. Aduzem que, nos termos do enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual traz que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, a ação executiva em questão deveria prescrever no prazo de 03 (três) anos. Considerando que o título executivo em questão transitou em julgado em 15/12/1992, e a executada somente veio a ser citada em 20/11/2006, deveria se reconhecer a prescrição. Sustentam ainda que os herdeiros têm responsabilidade limitada ao quinhão e que, no caso em exame, o patrimônio deixado pelo falecido, qual seja, os 04 (quatro) veículos já indicados em consulta junto ao RENAJUD, estão em local desconhecido das herdeiras, além de estarem com restrições de penhora da Justiça do Trabalho. No mais, argumenta que há nulidade na decisão que deferiu a desconsideração, uma vez que os sócios não foram previamente intimados para se manifestarem quanto à quebra da divisão patrimonial. A parte exequente se manifestou no ID 121643907. Trouxe a inexistência de prescrição intercorrente, uma vez que os exequentes estão prezando pela regular tramitação do feito. Em relação aos bens deixados pelo de cujos, tece arrazoado no sentido de que, mesmo não tendo sido encontrados bens no nome do devedor originário, é necessário investigar se há bens no nome de sua esposa. Por fim, conclui pela necessidade de rejeição da exceção, devendo-se manter as herdeiras no polo passivo da demanda. É o relato do necessário. Decido. Há interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação ou que constitua em mora o devedor. Tem-se que o reinício da contagem do prazo se dará com o último ato do processo, que, no caso dos autos, é da certidão de trânsito em julgado do processo executivo, qual seja, a da sentença de abandono. Assim, considerando que o novo pedido de execução de sentença se deu dentro do prazo prescricional, não seria, portanto, atingida pela prescrição. Com relação aos demais marcos apontados pela parte executada como caracterizadores da prescrição, entendo que não se pode atribuir à parte exequente a demora a demora na citação em razão por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não há que se falar em prescrição do direito da pretensão. No que diz respeito à ilegitimidade passiva, em razão da ausência de inventário, igualmente não assiste razão às executadas. O fato de não se ter um inventário não conduz, invariavelmente, à extinção do feito, ainda mais quando há notícia de quatro automóveis, ainda que a executada não saiba do paradeiro de tais bens. Ademais, perquirir se há ou não bens que foram transmitidos às herdeiras demanda dilação probatória, o que exclui a possibilidade de utilização do instituto da exceção de pré-executividade. Por fim, com relação à alegada nulidade da decisão que deferiu a desconsideração, é de se observar que o sócio falecido já tinha conhecimento deste processo, tendo sido inclusive intimado anteriormente, e não se insurgiu contra tal decisão, de maneira que não há que se acolher tal pretensão neste momento processual. Diante de tais considerações, rejeito a exceção apresentada. Fica intimada a parte exequente a promover andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.” Em suas razões recursais (Id. 44675557), argumenta a parte agravante, em linhas gerais, estar prescrita a pretensão da parte agravada, conforme art. 206, §3o, inciso V, do CC (3 anos), pois o título judicial em execução transitou em julgado em 15/12/1992 e a Executada somente veio a ser citada da Execução da Sentença em 20/11/2006. Além disso, afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação executiva, pois não houve abertura de inventário do Sr. José Mario Di Guimarães Resende e, por consequência, inexistiu partilha de bens, restando equivocada a habilitação das herdeiras e inclusão no feito executivo, visto que a responsabilidade dos herdeiros se limita ao quinhão hereditário. Defende ser nula a desconsideração da personalidade jurídica e o consequente redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada, por ausência de contraditório e dos requisitos legais para a deflagração da medida. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para determinar a suspensão do processo executivo, até julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna para que seja reformada a decisão agravada, a fim de “acolher a exceção de pré-executividade para o fim de reconhecer a prescrição da pretensão executória, ou não sendo este o entendimento de Vossa Excelências, revogar a ordem deferida acerca da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (...), por fim, reconhecer a ilegitimidade passiva das herdeiras para compor o polo passivo da Execução como Executadas e julgar extinta a execução em relação a elas, por conseguinte, condenando os Exequentes ao pagamento dos honorários sucumbenciais de 10% a 20% do valor da Execução, nos termos do art. 85, §2o do CPC e Tema 421 do STJ julgado em sede de repetitivo.” – id. 44675557 - Pág. 24 Preparo recolhido (id. 44675558 - Pág. 1 e id. 44676960 - Pág. 1) É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, ao rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravante, determinou à parte exequente que promovesse o andamento do feito no prazo de 15 (quinze) dias. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção de eventuais atos expropriatórios para satisfação do crédito exequendo tem a aptidão de causar prejuízos à parte executada/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Outrossim, entendo que a discussão a respeito das matérias discutidas no recurso interposto, devem passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem, viabilizando, dessa forma, uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Desta feita, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, ao menos até que esta Corte delibere acerca da controvérsia. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 17 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora